Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-69.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801805-69.2023.8.14.0070

APELANTE: M. D. V. F., PATRICIA VILHENA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801805-69.2023.8.14.0070
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: M. D. V. F.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA/ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E COMORBIDADES. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR ESTAGIÁRIOS. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por M. D. V. F., que julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização de profissional de apoio escolar a aluno da rede pública estadual diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e outras comorbidades, confirmando tutela de urgência; fixou prazo para cumprimento sob multa diária limitada e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se limitações administrativas e orçamentárias, sob a cláusula da reserva do possível, afastam a obrigação de disponibilizar profissional de apoio escolar a estudante com TEA; (ii) estabelecer se a ordem judicial viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se é juridicamente adequada a substituição do profissional de apoio por estagiários, à luz de resolução estadual e da legislação federal aplicável; (iv) verificar a proporcionalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito fundamental à educação inclusiva de criança/adolescente com deficiência integra núcleo mínimo imediatamente exigível, impondo ao Estado o dever de assegurar condições reais de acesso e permanência na escola, com atendimento educacional especializado quando necessário, sob o regime de proteção integral e prioridade absoluta.

4.

O conjunto documental demonstra necessidade concreta e individualizada de apoio escolar, inclusive com reconhecimento administrativo (SEDUC/COEES) quanto às funções de mediação pedagógica, comunicação, organização do ambiente e assistência em atividades de vida diária, evidenciando omissão estatal no provimento tempestivo do suporte.

5.

A invocação genérica de impossibilidade administrativa, limitações orçamentárias e “efeito multiplicador” não comprova impossibilidade concreta de cumprimento no caso, nem prevalece sobre a tutela do mínimo existencial e do interesse público primário de proteção de direito fundamental de estudante com deficiência.

6.

A determinação judicial não configura inovação em política pública nem ingerência ilegítima, porque impõe obrigação de resultado (garantia do apoio) e preserva a discricionariedade administrativa quanto aos meios de cumprimento, inclusive quanto à forma de contratação, desde que observada a exigência de capacitação.

7.

A substituição do profissional de apoio por estagiários não se mostra adequada quando a legislação federal aplicável exige profissional de apoio “devidamente qualificado e capacitado”, não sendo o estágio, por sua natureza formativa e vínculo precário, equivalente ao acompanhamento individualizado contínuo requerido.

8.

A ausência de cargo específico e a necessidade de concurso não impedem o cumprimento da obrigação, sendo admitida solução administrativa compatível com a urgência e com o art. 37, IX, da Constituição.

9.

O pedido de efeito suspensivo é incompatível com a regra do art. 1.012, §1º, V, do CPC, pois a sentença confirma tutela provisória já em vigor, e o risco de dano grave recai sobre o estudante caso o apoio seja interrompido.

10.

As astreintes fixadas (prazo de 15 dias, multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00) são proporcionais e adequadas à função coercitiva, diante do histórico de demora no provimento do suporte e da necessidade de efetividade do comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado deve assegurar profissional de apoio escolar, como medida instrumental do atendimento educacional especializado, quando comprovada a necessidade individual de estudante com Transtorno do Espectro Autista e comorbidades, para viabilizar acesso e permanência em educação inclusiva sob prioridade absoluta.

2.

A reserva do possível e a separação dos poderes não afastam a determinação judicial que concretiza dever jurídico já positivado e impõe obrigação de resultado, preservando ao administrador a escolha dos meios legítimos de cumprimento.

3.

Estagiários não substituem o profissional de apoio escolar qualificado e capacitado exigido para acompanhamento individualizado contínuo.

4.

Astreintes moderadas, com teto máximo, são instrumento legítimo e proporcional para garantir a efetividade da ordem de disponibilização do profissional de apoio escolar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX, e art. 227; CPC/2015, art. 1.012, §1º, V, e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0815162-14.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0900606-06.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0855411-95.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0808542-83.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801659-10.2023.8.14.0076, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802180-47.2023.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por M. D. V. F., julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização de profissional de apoio escolar em favor do autor, aluno da rede pública estadual diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e outras comorbidades, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Na sentença, o magistrado fixou prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária limitada, além de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, impossibilidade administrativa e orçamentária de cumprimento da obrigação, ofensa ao princípio da separação dos poderes, aplicação da reserva do possível e desproporcionalidade da multa fixada.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade, mas lhe nego provimento. A controvérsia devolvida a esta instância não é, em essência, sobre conveniência administrativa, e sim sobre a efetividade de um direito fundamental de criança/adolescente com deficiência, cujo núcleo mínimo é imediatamente exigível. Os autos evidenciam que a sentença apenas concretizou um dever jurídico já positivado: garantir condições reais de acesso e permanência na escola, com atendimento educacional especializado quando necessário. A própria decisão concessiva da tutela já havia destacado a centralidade do direito à educação e o regime de prioridade absoluta, com referência expressa aos comandos protetivos do ECA quanto ao direito subjetivo à educação e ao dever estatal de assegurar atendimento educacional especializado na rede regular, sob responsabilidade da autoridade competente em caso de oferta irregular. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para compelir o ente estatal a fornecer atendimento educacional especializado (AEE) a quatro alunos com deficiência matriculados na rede estadual de ensino. 2. O pedido e a causa de pedir. A demanda originária visou assegurar, de forma individualizada, a disponibilização de profissionais de apoio e monitores especializados, sob o argumento de que a omissão estatal violava o direito fundamental à educação inclusiva. 3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau condenou o Estado na obrigação de fazer consistente em fornecer o suporte especializado necessário, bem como a compensar as aulas e atividades perdidas pelos alunos, confirmando a tutela de urgência e mantendo a multa por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para que o Estado do Pará forneça atendimento educacional especializado, com professor de apoio, a alunos com deficiência, de forma ininterrupta, representa violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, ou se configura intervenção legítima para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A educação, qualificada como direito social fundamental ( CF/1988, art. 6º) e dever do Estado ( CF/1988, art. 205), impõe ao Poder Público a obrigação de adotar as medidas necessárias para o seu pleno implemento, não se tratando de mera faculdade administrativa. 6. O ordenamento constitucional assegura, com absoluta prioridade, o direito à educação das pessoas com deficiência, determinando a criação de programas de atendimento especializado ( CF/1988, art. 227, § 1º, II) e a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um ( CF/1988, art. 208, III). Tal dever é reforçado pela legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). 7. A comprovação da necessidade do suporte especializado por meio de documentos médicos e do contexto fático confere aos estudantes o direito público subjetivo ao acompanhamento individualizado, legitimando a atuação do Poder Judiciário para sanar a omissão estatal e garantir a inclusão e o desenvolvimento educacional dos alunos. 8. A invocação genérica do princípio da reserva do possível, desacompanhada de prova robusta e concreta da incapacidade financeira do Estado para cumprir com seu dever constitucional, não constitui óbice à efetivação de direitos fundamentais, especialmente aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de atendimento educacional especializado (AEE), incluindo profissionais de apoio, a alunos com deficiência é um dever constitucional do Estado, configurando direito público subjetivo do estudante, exigível judicialmente em caso de omissão do Poder Público.

2. A alegação de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não prevalece sobre o dever de garantir o mínimo existencial e o direito fundamental à educação inclusiva, sobretudo quando o ente público não demonstra, de forma cabal, a impossibilidade material de cumprir a obrigação." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, e 227, § 1º, II; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 7.611/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0815162-14.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0900606-06.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0855411-95.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 8628696, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.03.2022; TJPA, Ag. Inst. nº 8402172, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.04848064-47, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0809974-82.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804870-12.2019.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.03.2022; TJPA, RN nº 0801297-42.2019.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023048320228140136 31163837, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público).

No plano probatório, o conjunto documental revela necessidade concreta de apoio escolar, e não um pedido genérico ou abstrato. As contrarrazões ressaltam, com base em documentação da própria SEDUC/COEES juntada ao feito, que foi reconhecida a necessidade de apoio escolar e delineadas funções relacionadas à mediação pedagógica, comunicação, organização do ambiente e assistência em atividades de vida diária, além de apontar que o apelante demorou meses para prover tal suporte.

Nessa moldura, a sentença não inovou em política pública, apenas determinou providência individualizada e instrumental para viabilizar o aprendizado e a permanência do aluno em condições de igualdade material, o que se coaduna com o regime constitucional de proteção integral e prioridade absoluta (art. 227), expressamente invocado na própria sentença ao afirmar que a educação de criança e adolescente tem “prioridade absoluta” e que não há dúvida quanto ao dever estatal de garantir profissional capacitado.

A tese recursal de “reserva do possível”, tal como articulada, não é apta a afastar a tutela concedida. O Estado sustenta limitações orçamentárias e risco de “efeito multiplicador”, com potencial “afetação imediata” de recursos “sem qualquer previsão ou planejamento orçamentário”, além de alegar irreversibilidade e necessidade de efeito suspensivo.

Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS E TUTOR ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR RESERVA DO POSSÍVEL OU DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS PARA AFASTAR A PRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a disponibilizar, de forma contínua e conforme prescrição médica, terapias multiprofissionais (neurologia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e psicopedagogia), além de profissional de apoio escolar (tutor escolar) à criança Isaque Campelo Carvalho, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença perdeu o objeto diante do cumprimento espontâneo da liminar pelo Município; (ii) definir se a imposição exclusiva da obrigação ao ente municipal viola o pacto federativo, a descentralização do SUS e a separação de poderes; (iii) estabelecer se as limitações orçamentárias e a reserva do possível justificam o não fornecimento das terapias e do apoio escolar determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento parcial da ordem judicial pelo próprio Município, com juntada de relatório multidisciplinar e pedido de extinção parcial do feito, não implica perda do objeto, mas confirma a adequação e a exequibilidade do comando judicial, evidenciando a necessidade do provimento requerido.

4. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme os arts. 23, II, 196 e 208, III, da CF/1988, não havendo óbice à imposição da obrigação ao ente municipal, especialmente quando demonstrada a necessidade individual concreta no território de sua atuação.

5. A descentralização e a hierarquização do SUS não afastam a obrigação do Município de atender prontamente demandas de saúde essenciais, sobretudo em se tratando de criança com deficiência, cuja proteção é prioritária ( CF, art. 227).

6. A alegação de reserva do possível não se sustenta diante da natureza fundamental dos direitos à saúde e à educação inclusiva, que compõem o mínimo existencial, devendo ser assegurados de forma prioritária, nos termos da jurisprudência do STF e da legislação infraconstitucional aplicável.

7. O Poder Judiciário não cria política pública, mas apenas garante a execução de direitos assegurados na Constituição e nas leis vigentes, sendo legítima a imposição de obrigações específicas ao ente público diante de comprovação inequívoca da necessidade, nos termos dos arts. 497, 536 e 300 do CPC.

8. A sentença recorrida aplicou corretamente o ordenamento jurídico, respeitando os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança com deficiência, não havendo nulidade ou desvio de finalidade a ser corrigido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município pode ser compelido a fornecer, de forma direta e individualizada, terapias multiprofissionais e apoio escolar a criança com Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica e com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

2. A descentralização do SUS e a repartição de competências administrativas não excluem a obrigação do Município de garantir o direito à saúde e à educação inclusiva, quando demonstrada a necessidade concreta.

3. A reserva do possível não pode ser invocada para inviabilizar o cumprimento de decisões que asseguram o mínimo existencial, especialmente em favor de criança com deficiência.

4. O cumprimento espontâneo da obrigação por parte do Município reforça a validade e a proporcionalidade do comando judicial, não implicando perda do objeto da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 23, II; 196 a 198; 208, III; 227; CPC/2015, arts. 300, 405, 497, 536 e 487, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 28; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1101106 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.08.2018; STF, ADI 5357, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2016; TJDFT, Acórdão 1262874, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 08.07.2020; TJDFT, Acórdão 1263299, Rel. Des. José Divino, j. 08.07.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0812888-77.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085428320248140028 30094983, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público).

Ocorre que tais argumentos permanecem em nível de abstração e generalidade: apontam riscos sistêmicos, mas não demonstram, de modo específico, a impossibilidade concreta de cumprimento no caso individual, nem enfrentam o dado decisivo de que a providência é condição de acesso efetivo à educação inclusiva.

Nessa linha, as contrarrazões destacam que inexiste
fumus boni iuris
a amparar o apelante diante da robustez legal e jurisprudencial do direito tutelado, e enfatizam que o verdadeiro risco é inverso: suspender o apoio escolar “vital” a adolescente com TEA e deficiência intelectual implica dano existencial “imensurável e irreversível”, com violação direta ao princípio da prioridade absoluta. Assim, no sopesamento entre interesse público primário (proteção de direitos fundamentais de menor com deficiência) e interesse público secundário (contenção genérica de despesas), deve prevalecer o primeiro, pois ele constitui precisamente a finalidade constitucional da Administração.

Também não prospera a alegação de violação à separação dos poderes, frequentemente associada, no apelo, à autonomia administrativa e à tentativa de impor ao Judiciário uma autocontenção absoluta. O controle jurisdicional, aqui, não substitui o administrador na escolha de políticas públicas; apenas impede a inércia e assegura a execução do mínimo legalmente devido no caso concreto.

A sentença, inclusive, preserva a esfera de discricionariedade administrativa no “como” cumprir: registra que a forma de contratação cabe ao ente público, podendo ser efetiva ou precária, desde que observada a exigência legal de capacitação. Portanto, não há ingerência ilegítima: há comando de resultado (garantia do apoio) com liberdade dos meios juridicamente idôneos.

No ponto específico da tentativa de substituir o profissional de apoio por estagiários, a fragilidade recursal é ainda mais evidente. O Estado invoca Resolução CEE/PA nº 304/2017 e nota técnica para sustentar a possibilidade de estágio como forma de apoio.

Todavia, as contrarrazões enfrentam diretamente essa linha defensiva ao assinalar que a Resolução admitia estagiário apenas “até que exista uma definição legal” das atribuições do profissional de apoio escolar, lacuna já superada por leis federais que exigem profissional de apoio “devidamente qualificado e capacitado”, o que também é reiterado ao afirmar que as Leis Federais nº 12.764/2012 e nº 13.146/2015 “já supriram essa lacuna”.

Além disso, a Defensoria demonstra a inadequação pedagógica e jurídica da substituição: o aluno exige profissional com formação e estabilidade para intervenção individualizada contínua; o estagiário, por natureza, tem vínculo formativo, precário e temporário, sem a mesma capacitação e responsabilidade técnica para acompanhamento eficaz. Em síntese, a substituição por estagiário não é mera opção administrativa neutra: ela reduz a densidade do direito e compromete o próprio bem jurídico protegido.

Quanto ao argumento de impossibilidade de contratação por ausência de cargo e necessidade de concurso, igualmente não há óbice jurídico absoluto. A jurisprudência citada nas contrarrazões — e incorporada como orientação persuasiva — assenta que a inexistência de cargo e a exigência de concurso não impedem contratação emergencial diante da urgência do direito tutelado, inclusive à luz do art. 37, IX, da Constituição, bem como reafirma a obrigação estatal de fornecer profissional de apoio individualizado quando comprovada a necessidade, rechaçando a substituição por estagiários e afastando a reserva do possível como justificativa para inércia estatal.

Observa-se em casos semelhantes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº 0801659-10.2023.8.14.0076 RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. DIREITO A ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, para obrigar o ente federativo a fornecer acompanhamento educacional especializado individualizado a estudante com deficiência (retardo mental moderado, epilepsia e autismo infantil – CID F71+G40+F84.0), regularmente matriculado na rede pública estadual. A sentença também confirmou a tutela provisória e fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação individual e a Ação Civil Pública coletiva já em curso, justificando eventual prevenção ou reunião de processos; (ii) analisar se a determinação judicial carece de precisão quanto à natureza do profissional especializado exigido; (iii) examinar se a reserva do possível e os limites orçamentários afastam a obrigação imposta; (iv) verificar se a ausência de cargo específico ou a necessidade de concurso público impede o cumprimento da decisão; (v) avaliar a suficiência da atuação de estagiários como alternativa ao profissional especializado; (vi) discutir se a inexistência de cargo específico de apoio escolar desobriga a Administração do cumprimento; (vii) aferir se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão com a ACP coletiva não se configura, pois a presente ação trata de direito subjetivo individual, enquanto a coletiva tem objeto genérico, visando à formulação de política pública ampla, inexistindo identidade de pedidos e causas de pedir ( CPC, art. 55).

4. A determinação judicial de fornecimento de profissional especializado encontra amparo no diagnóstico médico constante dos autos, que especifica as necessidades do estudante, bem como nas normas legais que definem e impõem tal medida, notadamente o art. 28 da LBI e o art. 4º, § 2º, do Decreto nº 8.368/2014.

5. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao caráter essencial do direito à educação inclusiva, expressamente garantido pelos arts. 205, 208, III, e 227 da CF, pelos arts. 4º, III, 58 e 59 da LDB, e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiencia, sendo ilegítima sua invocação genérica para justificar a omissão estatal.

6. A sentença impõe obrigação de resultado – garantir o atendimento educacional especializado –, sem definir o meio de cumprimento, respeitando a autonomia administrativa para providenciar a medida por remanejamento, contratação temporária ou convênios, em conformidade com o art. 37, IX, da CF.

7. A substituição do profissional especializado por estagiários supervisionados não atende às exigências legais e normativas quando há laudo técnico indicando a necessidade de atendimento individualizado qualificado, conforme Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º.

8. A inexistência de cargo específico não exime o Estado do dever constitucional de inclusão escolar, sendo viável o cumprimento da obrigação por meios já disponíveis na estrutura administrativa.

9. A multa diária fixada em R$ 2.000,00, com limite de R$ 200.000,00, é passível de ajuste para observância da proporcionalidade, sendo adequada sua redução para o teto de R$ 50.000,00 e a ampliação do prazo para cumprimento para 10 dias, sem prejuízo à sua eficácia coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de conexão entre ação individual e ação civil pública coletiva impede o reconhecimento de prevenção ou reunião de processos.

2. A determinação judicial de fornecimento de profissional especializado com base em laudo médico é válida e suficiente, não exigindo avaliação multidisciplinar adicional.

3. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações estatais relativas a direitos fundamentais, como a educação inclusiva.

4. A inexistência de cargo público específico ou a exigência de concurso não impedem o cumprimento da obrigação de fazer, que pode ser satisfeita por meios administrativos legítimos.

5. Estagiários supervisionados não substituem o profissional especializado exigido por laudo médico e legislação específica.

6. A inexistência de estrutura adequada de apoio escolar constitui omissão estatal, legitimando a intervenção judicial.

7. A multa cominatória pode ser ajustada para assegurar proporcionalidade, desde que mantida sua eficácia coercitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 37, II e IX; 205; 208, III; 227; CPC, arts. 55, 537; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 4º, III, 58, 59; Lei nº 13.146/2015 (LBI), arts. 3º, XIII; 28; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.357/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2016; STF, ADI 6590, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018; TJPA, AC nº 0833316-37.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016591020238140076 29458442, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou liminar e determinou a disponibilização de profissional de apoio escolar especializado ao aluno Gabriel Pinheiro de Oliveira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840) e Retardo Mental (CID F70.0 e F406), matriculado na rede pública estadual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 3.000,00. O Estado sustenta ausência de resistência, existência de ação coletiva com idêntico objeto, omissão na especificação do profissional requerido, reserva do possível, ausência de cargo público para a função, possibilidade de atuação por estagiários e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na ação individual diante da suposta ausência de resistência e da existência de ação coletiva com idêntico objeto; (ii) estabelecer se é obrigatória a especificação técnica do profissional de apoio escolar no pedido; (iii) determinar se a reserva do possível, ausência de cargo público e impossibilidade de contratação direta obstam a obrigação do Estado; e (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação civil pública coletiva com objeto semelhante não impede a tramitação da demanda individual, nem configura litispendência, sobretudo diante da ausência de efetividade concreta daquela ação para proteger o direito do menor à educação inclusiva.

4. A ausência de resistência por parte do Estado não se comprova, pois houve omissão estatal na efetivação do direito pleiteado, legitimando a atuação judicial para garantir prestação constitucionalmente assegurada.

5. O direito à educação inclusiva com atendimento individualizado é assegurado por normas constitucionais e infraconstitucionais, como a CF/1988, art. 208, III; LDB, art. 58; Estatuto da Pessoa com Deficiencia, art. 28, V; e Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

6. A função de profissional de apoio escolar especializado não pode ser atribuída a estagiários, em razão da exigência de capacitação específica, sendo incabível a substituição por atuação precária que comprometa o direito do aluno.

7. A alegação de ausência de cargo público e necessidade de concurso não impede a contratação emergencial, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, diante da urgência e da natureza do direito tutelado.

8. A cláusula da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal quando se trata de garantir direito fundamental de pessoa com deficiência, já reconhecido como prioritário e dotado de eficácia imediata.

9. O valor fixado a título de astreintes (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem representar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação coletiva não impede a tramitação de ação individual voltada à tutela de direito fundamental à educação inclusiva.

2. A omissão estatal na prestação do serviço de apoio especializado caracteriza resistência à pretensão, legitimando a via judicial.

3. É obrigação do Estado fornecer profissional de apoio escolar individualizado, com capacitação específica, quando comprovada a necessidade do aluno com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III; 37, IX; Lei nº 9.394/96, art. 58; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V; Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5357 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021804720238140013 26647644, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou liminar e determinou a disponibilização de profissional de apoio escolar especializado ao aluno Gabriel Pinheiro de Oliveira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840) e Retardo Mental (CID F70.0 e F406), matriculado na rede pública estadual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 3.000,00. O Estado sustenta ausência de resistência, existência de ação coletiva com idêntico objeto, omissão na especificação do profissional requerido, reserva do possível, ausência de cargo público para a função, possibilidade de atuação por estagiários e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na ação individual diante da suposta ausência de resistência e da existência de ação coletiva com idêntico objeto; (ii) estabelecer se é obrigatória a especificação técnica do profissional de apoio escolar no pedido; (iii) determinar se a reserva do possível, ausência de cargo público e impossibilidade de contratação direta obstam a obrigação do Estado; e (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação civil pública coletiva com objeto semelhante não impede a tramitação da demanda individual, nem configura litispendência, sobretudo diante da ausência de efetividade concreta daquela ação para proteger o direito do menor à educação inclusiva.

4. A ausência de resistência por parte do Estado não se comprova, pois houve omissão estatal na efetivação do direito pleiteado, legitimando a atuação judicial para garantir prestação constitucionalmente assegurada.

5. O direito à educação inclusiva com atendimento individualizado é assegurado por normas constitucionais e infraconstitucionais, como a CF/1988, art. 208, III; LDB, art. 58; Estatuto da Pessoa com Deficiencia, art. 28, V; e Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

6. A função de profissional de apoio escolar especializado não pode ser atribuída a estagiários, em razão da exigência de capacitação específica, sendo incabível a substituição por atuação precária que comprometa o direito do aluno.

7. A alegação de ausência de cargo público e necessidade de concurso não impede a contratação emergencial, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, diante da urgência e da natureza do direito tutelado.

8. A cláusula da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal quando se trata de garantir direito fundamental de pessoa com deficiência, já reconhecido como prioritário e dotado de eficácia imediata.

9. O valor fixado a título de astreintes (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem representar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação coletiva não impede a tramitação de ação individual voltada à tutela de direito fundamental à educação inclusiva.

2. A omissão estatal na prestação do serviço de apoio especializado caracteriza resistência à pretensão, legitimando a via judicial.

3. É obrigação do Estado fornecer profissional de apoio escolar individualizado, com capacitação específica, quando comprovada a necessidade do aluno com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III; 37, IX; Lei nº 9.394/96, art. 58; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V; Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5357 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021804720238140013 26647644, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Esse raciocínio é coerente com a própria sentença, que não impõe modelo único de provimento do serviço, mas exige que ele exista e seja adequado, deixando ao Estado a escolha do instrumento administrativo compatível com a Constituição e a legislação.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, a pretensão também não se sustenta. As contrarrazões demonstram que o pleito é expressamente incompatível com o regime do art. 1.012, §1º, V, do CPC, pois a sentença recorrida confirmou tutela provisória já em vigor, atraindo a regra de recebimento sem efeito suspensivo.

Além disso, mesmo sob a via excepcional do §4º, a Defensoria aponta ausência de probabilidade de provimento e reforça que o dano grave recairia sobre o estudante caso o suporte fosse interrompido. Assim, a eficácia imediata do julgado é medida de proteção do direito fundamental em sua dimensão temporal: cada dia sem apoio significa renovação do prejuízo pedagógico e existencial, com potencial irreversibilidade prática.

Por fim, a insurgência contra as astreintes não merece acolhida. A multa diária, tal como fixada na sentença, mostra-se calibrada e proporcional, com valor moderado e teto máximo, preservando sua função coercitiva sem caráter confiscatório. O dispositivo sentencial determinou cumprimento em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Considerando o histórico de demora no provimento do apoio e a assimetria estrutural entre o administrado hipervulnerável e o ente público, a multa é mecanismo legítimo para assegurar efetividade e evitar que a ordem judicial se converta em promessa inexequível.

Diante desse quadro, a sentença deve ser integralmente mantida. Ela se ancora em prova idônea da necessidade, concretiza direito fundamental sob prioridade absoluta, preserva a discricionariedade administrativa quanto aos meios de cumprimento, repele substituições inadequadas (como estagiários) e utiliza instrumentos processuais proporcionais para garantir eficácia.

Por essas razões,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Pará, mantendo-se a sentença em todos os seus termos

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026